Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DESPACHO Promova-se a sucessão processual da recorrente por seus sucessores, conforme requerido no Id. 47976731 e seguintes. Anote-se. Certifique-se o transcurso do prazo recursal em relação à decisão de Id. 43799194 proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal e, não havendo novas insurgências, retornem os autos ao Juízo de origem. Eventual insurgência em relação à aludida decisão deverá ser endereçada ao órgão competente. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora